Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800992-82.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO EVILENO DO CARMO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o apelado ANTONIO EVILENO DO CARMO SOUSA da imputação da prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

2. Tipicidade da conduta diante da alegação de ausência de dolo específico (ânimo calmo e refletido) em contexto de embriaguez e discussão;

3. Suficiência do conjunto probatório para a condenação criminal.

III. Razões de decidir

4. O crime de ameaça exige a promessa de mal injusto e grave, capaz de intimidar a vítima. Palavras proferidas em momento de descontrole emocional, discussão acalorada ou estado de embriaguez, desacompanhadas de atos concretos que evidenciem a real intenção de causar mal futuro (como o efetivo uso de arma branca, apenas portada na cintura), carecem do dolo específico necessário à configuração do tipo penal, caracterizando a atipicidade da conduta.

5. A condenação penal exige certeza. A palavra da vítima, embora relevante, mostrou-se contraditória entre as fases policial e judicial e restou isolada nos autos, notadamente diante da ausência de oitiva da testemunha presencial (genitora da vítima). A fragilidade probatória e a dúvida razoável quanto à materialidade e autoria impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se a absolvição do apelado da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para aferir juízo de certeza e a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de intimidar.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
artigo 147 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - APR: 10707140001017001 MG, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 12/03/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO,
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
mantendo a absolvição de Antonio Evileno do Carmo Sousa
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800992-82.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTONIO EVILENO DO CARMO SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID 27800332), que absolveu o réu
ANTONIO EVILENO DO CARMO SOUSA
da imputação da prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pela palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes desta natureza. Argumenta que o réu, ao segurar uma faca na cintura enquanto proferia intimidações, incorreu no tipo penal, e que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, pugnando, ao fim, pela reforma da sentença para condenar o apelado.

A Defesa, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença absolutória, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e insuficiência probatória, destacando contradições no depoimento da vítima e a ausência de oitiva de testemunhas presenciais em juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, opinando pela manutenção da absolvição ante a fragilidade do acervo probatório.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A questão devolvida a esta Egrégia Turma cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação do apelado pelo crime de ameaça no âmbito doméstico.

O Ministério Público imputa ao réu a conduta de ter ameaçado sua ex-companheira, Fabiana Monteiro Machado, no dia 03/09/2023, em via pública, ocasião em que estaria embriagado, sem camisa e portando uma faca na cintura, proferindo dizeres intimidatórios quanto à visitação dos filhos.

Após minuciosa análise dos autos, adianto que
a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade
, não merecendo acolhida a pretensão ministerial.

·

Da Ausência de Dolo Específico e da Atipicidade da Conduta

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, exige para a sua configuração a promessa de mal injusto e grave, capaz de infundir temor real na vítima. Contudo, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que o tipo penal exige o ânimo calmo e refletido. Discussões acaloradas, proferidas em momentos de descontrole emocional ou embriaguez, muitas vezes configuram meros desabafos ou bravatas, carecendo do dolo específico de intimidar. (TJ-MG - APR: 10707140001017001 MG, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 12/03/2018).

No caso em apreço, o próprio Magistrado sentenciante, que teve contato direto com a prova oral, consignou com precisão cirúrgica:

"No caso, após detido e minucioso exame dos presentes autos, tenho que inexiste relevante certeza a respeito da tipicidade da conduta delitiva, registrando-se, desde logo, que não ficou evidenciado nos autos que o denunciado possuísse real intenção de causar um mal injusto à vítima, vez que estava sob efeito de álcool, e proferia ameaças genéricas [...] bem como não chegou a puxar a faca para ameaçar a vítima"
.

Embora o Ministério Público alegue que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade (teoria da
actio libera in causa
), é imperioso distinguir a
imputabilidade
da
ausência de dolo
. O estado de embriaguez do réu, aliado ao contexto de uma discussão sobre visitação de filhos em via pública, indica um descontrole momentâneo, e não uma vontade consciente e direcionada de causar mal futuro e injusto. A jurisprudência pátria reconhece que o estado de ira ou nervosismo profundo pode retirar a idoneidade intimidativa da ameaça, tornando o fato atípico.

·

Da Fragilidade Probatória

Ainda que ultrapassada a tese da atipicidade, a prova produzida sob o crivo do contraditório revela-se anêmica para sustentar um decreto condenatório.

É cediço que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume preponderância. Todavia, esta não possui valor absoluto, devendo ser coerente e estar amparada por mínimos elementos corroborativos, o que não ocorreu na espécie.

A Defesa, em suas contrarrazões, pontuou com clareza as fragilidades da acusação:

1.
Contradições da Vítima:
Houve divergência substancial entre o relato policial e o judicial. Em juízo, a vítima alegou que o réu disse "ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM", e mencionou áudios de WhatsApp que jamais foram juntados aos autos.

2.
Ausência de Testemunhas:
A genitora da vítima, Sra. Antonia Maria Ferreira Monteiro, arrolada como testemunha e que presenciou os fatos,
não foi ouvida em juízo
, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva após a ausência injustificada à audiência.

É cediço que não se pode condenar alguém com base exclusivamente na palavra da vítima quando esta se apresenta isolada e contraditória, e quando a Acusação desiste de produzir prova testemunhal que poderia elucidar a dinâmica dos fatos.

Como bem destacou a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

"As declarações prestadas pela vítima [...] não possuem força probante suficiente para sustentar a condenação do denunciado, pelo que entendo que não ficou comprovada satisfatória e suficientemente a autoria do acusado na alegada prática delitiva"
.

E conclui de forma lapidar:

"Prova insuficiente para aferir juízo de certeza para condenação. Palavra da vítima isolada nos autos. Absolvição deve ser mantida"
.

O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, mas sim com certezas. A dúvida, por menor que seja, deve militar sempre em favor do réu. No caso em tela, o cenário probatório é nebuloso. Não há certeza se as palavras proferidas constituíram ameaça real ou mero desabafo de um pai embriagado querendo ver os filhos; não há certeza se o gesto de "segurar a faca" foi uma ameaça ou apenas o porte de um instrumento de trabalho (visto que ele é carpinteiro), sem que tenha sido brandido contra a vítima.

Diante da ausência de provas robustas e cabais acerca do dolo do agente e da efetiva materialização da ameaça, a absolvição é medida de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença que absolveu
ANTONIO EVILENO DO CARMO SOUSA
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/12/2025